Tribunal: TJES
Processo: 5006835-12.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006835-12.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYANE ANDRADE DE JESUS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A): DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO COM MÚLTIPLOS RÉUS E VASTO ACERVO PROBATÓRIO. REITERAÇÃO DE TESE JÁ APRECIADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE DE PROGNÓSTICO SOBRE REGIME FUTURO DE PENA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente em ação penal que apura atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, no qual a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, desproporcionalidade da custódia diante das condições pessoais favoráveis da paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de ausência de fundamentação da prisão preventiva pode ser reapreciada em Habeas Corpus diante de anterior julgamento da mesma matéria; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se o princípio da homogeneidade autoriza a revogação da prisão preventiva em razão da possibilidade de futura fixação de regime menos gravoso; e (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência contra a fundamentação da prisão preventiva não pode ser conhecida por configurar mera reiteração de pedido já apreciado e denegado anteriormente pela mesma Câmara Criminal, sem apresentação de fato novo relevante.

A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critério exclusivamente matemático.

A ação penal de origem possui elevada complexidade, envolvendo 18 acusados, defensores distintos e vasto acervo probatório oriundo de quebra de sigilo telemático, circunstâncias que justificam a maior duração da instrução criminal.

A decisão do Juízo de origem de aguardar a citação de todos os corréus e a apresentação das respectivas respostas à acusação para análise conjunta dos pleitos defensivos demonstra regularidade processual e afasta hipótese de desídia estatal.

A alegação de violação ao princípio da homogeneidade demanda prognóstico acerca de eventual regime prisional futuro, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus e dependente da conclusão da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, juventude e ausência de antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A atuação da paciente como “vapor” de entorpecentes, em articulação direta com integrantes da organização criminosa “Baixada”, evidencia gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5006835-12.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAYANE ANDRADE DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor da paciente
RAYANE ANDRADE DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Em síntese, a Defesa sustenta as seguintes alegações: i)
a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação de culpa
, aduzindo que a prisão perdura por mais de 200 (duzentos) dias, sem a apreciação do pedido de liberdade formulado na defesa prévia e sem a designação de audiência de instrução; ii)
a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, o qual estaria amparado na gravidade abstrata do delito; e iii)
a desproporcionalidade da medida extrema frente às condições favoráveis da paciente
(primária, 19 anos, sem antecedentes), além da possível aplicação de regime aberto em caso de condenação. Diante disso, requer a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi
indeferida
, sob o fundamento de ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão que manteve a prisão preventiva, já que a medida se encontra justificada na gravidade concreta do
modus operandi
e na necessidade de assegurar a elucidação completa dos fatos (ID n° 19287904).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID n° 19553799), evidenciando que os autos seguem sua tramitação regular.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID n° 19779890), manifestou-se pelo
conhecimento parcial e denegação da ordem
. Em suma, argumentou que a tese de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional é mera reiteração de pedido já submetido e negado por esta Câmara Criminal no HC n° 5013428-91.2025.8.08.0000, o que impede o seu conhecimento. Sustentou a inexistência de excesso de prazo, justificando o tempo de tramitação pela alta complexidade da ação penal de origem, que envolve 18 (dezoito) acusados, patronos distintos e vasto acervo probatório oriundo de quebra de sigilo telemático. Rechaçou a alegação de violação ao princípio da homogeneidade por tratar-se de exercício inviável de “futurologia” em sede de
Habeas Corpus
. Por fim, demonstrou que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes para o caso, dado que a paciente atua como “vapor” de entorpecentes em intrínseca articulação com os líderes da organização criminosa “Baixada”, sendo o cárcere a única via para interromper o ciclo definitivo.

É o relatório.

Decido.

Acolho a preliminar arguida pela douta Procuradoria de Justiça e
não conheço
do
Habeas Corpus
na parte em que a impetrante se insurge contra a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Conforme exaustivamente demonstrado pelo
Parquet
, tal questão consubstancia mera reiteração de pedido já apreciado e denegado por esta Colenda Câmara no HC n° 5013428-91.2025.8.08.0000, não havendo qualquer fato novo que justifique a sua rediscussão.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
, portanto, apenas da parte remanescente da impetração. No mérito, contudo, a denegação da ordem é medida que se impõe.

No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é uníssona ao estabelecer que o tempo de prisão não deve ser mensurado de forma estritamente matemática, mas sim sob a ótica do princípio da razoabilidade. A ação penal originária (nº 5007249-51.2025.8.08.0030) revela-se de extrema complexidade, englobando 18 (dezoito) denunciados por integrarem organização criminosa ("Baixada"), representados por defensores distintos, havendo, ainda, um vasto acervo probatório que inclui quebras de sigilo telemático. A decisão do Juízo
a quo
de aguardar a citação de todos os corréus e a apresentação de suas respectivas respostas à acusação para, então, proceder à análise conjunta dos pleitos libertários e agendar a instrução demonstra prudência judiciária, afastando a alegação de desídia estatal.

“[...] Quanto
à
alegada ausência de
contemporaneidade
, o entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "
a

contemporaneidade
não guarda referência apenas
à
proximidade ou distância com
a
data dos fatos típicos, mas, sim, com o
risco
que
a
liberdade do réu representa
à
garantia da ordem pública e
à
conveniência da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores, demonstrando
a
necessidade da
prisão
preventiva" (RHC n. 217.403/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 25/08/2025) [...]” (STJ – HC 1081659, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

Do mesmo modo, não prospera a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade sob o argumento de que uma eventual condenação acarretaria sanção mais branda do que o regime fechado. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a tese de desproporcionalidade baseada na fixação futura do regime de cumprimento de pena consubstancia um exercício de prognóstico e futurologia inadmissível na via estreita e sumaríssima do
Habeas Corpus
, já que a dosimetria só poderá ser aferida com o desfecho da fase instrutória.

“[...] "A alegação de
desproporcionalidade
da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na es treita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do
princípio
da
homogeneidade
)" (AgRg no RHC n. 211.039/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025). [...]” (STJ – AgRg no HC 1006629, Relator: Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Data de Publicação: DJe de 18/08/2025)

As condições pessoais favoráveis da paciente, por sua vez e por si só, não garantem a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP. A prisão preventiva, no caso em questão, não se apresenta como medida extrema, ainda que em contraposição à primariedade e aos bons antecedentes da paciente. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste TJES, é pacífico no sentido de que tais predicados, isoladamente, não garantem a revogação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para custódia:

“[...] Cabe salientar
que
condições
pessoais

favoráveis
não desautorizam
a
prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da
condição pretérita do agente. Os objetivos
da
custódia não são afastados por tais
predicados
, atendendo
a

segregação
ao imperativo de
garantia

da

ordem

pública
, em cujo conceito não se visa apenas
a
prevenir
a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e
a
própria credibilidade
da
Justiça. [...]” (STJ -
HC 1081666, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN de 23/03/2026)

“[...] A superveniência de condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e condição de arrimo de família, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação. [...]” (TJES – HC 5022254-09.2025.8.08.0000, Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/03/2026)

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), estas se revelam patentemente insuficientes. Conforme destacado nas informações originárias e no parecer ministerial, a paciente não ocupa posição periférica, exercendo a função de “vapor” e comercializando drogas em forte sintonia com os gerentes e líderes da facção. A natureza dessa atividade e a integração estruturada ao grupo evidenciam gravidade concreta e patente risco à ordem pública, tornando inócuo qualquer mero monitoramento eletrônico, uma vez que sua liberdade viabilizaria a continuidade da articulação criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID n° 19779890),
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, mantendo a custódia cautelar da paciente
RAYANE ANDRADE DE JESUS
.

É como voto.